Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 627 DO STJ. NEOPLASIAS MALIGNAS DISTINTAS POR DUAS VEZES. DOENÇA GRAVE. CAUSA DE ISENÇÃO. ART. 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. CURA. IRRELEVÂNCIA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS INATIVOS E DOS PENSIONISTAS SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇAS INCAPACITANTES QUE AUTORIZAM A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria para aqueles portadores de neoplasia maligna ou de outras doenças graves, está disposto nos arts. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.
2. A neoplasia maligna, por duas vezes, ainda que por motivos diferentes, enquadra-se no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, sendo, portanto, causa de isenção do imposto de renda.
3. Conforme Súmula de no 627 do STJ, não é necessário que os sintomas da doença sejam atuais, de modo que a cura não é capaz de retirar a benesse quanto à isenção do imposto de renda.
4. O fato de o servidor público aposentado ser portador de moléstia grave (neoplasia maligna) e incapacitante, não afasta o direito à isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, por disposição restritiva da própria lei de regência em artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.